Tribunal: TJMMG
Processo: 0000908-06.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRÁTICA DE DELITOS DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E LESÃO CORPORAL (ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - PREJUDIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE DECOTE DE PERÍODO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PROCESSO - MÉRITO: ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A VIOLÊNCIA A SUPERIOR E A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL - CONJUNTO PROBATÓRIO COM LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL COM O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE DISCUSSÃO E AGRESSÕES MÚTUAS ENTRE MILITARES - PROVAS SUFICENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - LESÕES CORPORAIS LEVES DEVIDAMENTE COMPROVADAS - NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO §6º DO ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIOMENTO COM ADEQUAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DECOTE DE UMA DAS AGRAVANTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000908-06.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 17/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DE DELITOS DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E LESÃO CORPORAL (ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PREJUDIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DE DECOTE DE PERÍODO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PROCESSO – MÉRITO: ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A VIOLÊNCIA A SUPERIOR E A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL – CONJUNTO PROBATÓRIO COM LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL COM O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE DISCUSSÃO E AGRESSÕES MÚTUAS ENTRE MILITARES – PROVAS SUFICENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – LESÕES CORPORAIS LEVES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO §6º DO ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIOMENTO COM ADEQUAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DECOTE DE UMA DAS AGRAVANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM João Batista da Cunha Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em manter a condenação do militar Cb PM João Batista da Cunha Oliveira e em dar provimento parcial ao recurso da defesa, para redimensionar a pena aplicada aos delitos de violência contra superior (art. 157, § 3º, do Código Penal Militar) e de lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar), tornando-a definitiva em 1 (um) ano de detenção – com fundamento no disposto no art. 79 do Código Penal Militar –, a ser cumprida em regime aberto e sem direito ao “sursis”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo número 153.888-3, Cb PM João Batista da Cunha Oliveira, em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Segunda Auditoria de Justiça Militar Estadual (2ª AJME), que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos delitos de violência contra superior e lesão leve, previstos, respectivamente, nos artigos 157, § 3º, e 209, caput, ambos do Código Penal Militar (CPM) – Evento 146 – SENT1. Em 14 de maio de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do número 153.888-3, Cb PM João Batista da Cunha Oliveira, e do número 111910-6, 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima, imputando, ao primeiro, os crimes de violência contra superior e lesão leve, e, ao segundo, os delitos de violência contra inferior, lesão corporal leve e desobediência. Narra a denúncia: [...] No 24 de abril de 2018, por volta de 9 horas, na rua Lorena, n. 60, bairro Caravelas, em Ipatinga/MG, o denunciado Cb. PM João Batista da Cunha Oliveira praticou violência contra o 3º Sgt. PM Jaime Siqueira Nunes de Lima, da qual resultou lesão corporal. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado 3º Sgt. PM Jaime Siqueira Nunes de Lima praticou violência contra o Cb. PM João Batista da Cunha Oliveira, da qual resultou lesão corporal. O denunciado 3º Sgt. PM Jaime Siqueira Nunes de Lima também desobedeceu a ordem legal do 3º Sgt. PM Marcelo Henrique de Souza. Consta dos autos que, na data citada, o denunciado Cb. João Batista da Cunha Oliveira, estando de folga, encontrava-se no estabelecimento comercial Bar do Amigão, na rua Lorena, n. 60, bairro Caravelas, na cidade de Ipatinga/MG. O denunciado Cb. João Batista da Cunha Oliveira, com sinais de embriaguez, iniciou uma discussão com Matusalém Estevam dos Reis,que também se encontrava no estabelecimento. Em razão disso, Matusalém deixou o bar e, pouco depois, encontrou-se com o denunciado 3º Sgt. Jaime Siqueira Nunes de Lima, que também estava de folga, a quem relatou a discussão ocorrida no Bar do Amigão. O denunciado 3º Sgt. Jaime Siqueira Nunes de Lima dirigiu-se ao estabelecimento comercial, onde entrou em contato com o denunciado Cb. João Batista da Cunha Oliveira. Os dois investigados iniciaram uma discussão, durante a qual os denunciados tiveram conhecimento da condição de militar um do outro. Durante a altercação, o denunciado Cb. João Batista da Cunha Oliveira sacou sua arma de fogo particular, com a qual desferiu um golpe no rosto do denunciado 3º Sgt. Jaime Siqueira Nunes de Lima. O ato de violência contra o superior causou no 30 Sgt. Jaime Siqueira Nunes de Lima as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito de fls. 77/80. O denunciado 3º Sgt. Jaime Siqueira Nunes de Lima conseguiu tomar a arma de fogo do outro militar e, em seguida desferiu um tapa e empurrou o denunciado Cb. João Batista da Cunha Oliveira, o qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 caiu no chão e veio a sofrer as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito de fls. 73/76. A Polícia Militar foi acionada e a guarnição do 3º Sgt. PM Marcelo Henrique de Souza compareceu ao local. O comandante da guarnição determinou que os dois denunciados aguardassem a chegada do CPU do turno. No entanto, o denunciado 3º Sgt. Jaime Siqueira Nunes de Lima desobedeceu a ordem legal do 3º Sgt. Marcelo Henrique de Souza e deixou o local em seu veículo particular. Além disso, embora estivesse escalado para assumir o turno de serviço às 16 horas, o denunciado 3º Sgt. Jaime Siqueira Nunes de Lima não compareceu ao serviço naquela data. Diante da moldura fática narrada, o denunciado 3º Sgt. PM Jaime Siqueira Nunes de Lima encontra-se incurso no art. 175, parágrafo único, c/c art. 209, caput, (violência contra inferior da qual resultou lesão corporal) e art. 301 (desobediência), c/c art. 79 (concurso de crimes), e o denunciado Cb. PM João Batista da Cunha Oliveira encontra-se incurso nos art. 157, §3°, c/c art. 209, caput, (violência contra superior da qual resultou lesão corporal), c/c art. 79 (concurso de crimes), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados para interrogatório e apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis (Evento 8 – DENUNCIA2 – AJME) O juiz de direito da 2ª AJME recebeu a denúncia em 17 de maio de 2018 (evento 8 – RECE_ DENUN4 – AJME). O representante do Ministério Público, em audiência realizada em 10 de setembro de 2018, ofereceu proposta de suspensão condicional do processo ao Cb PM João Batista da Cunha Oliveira e ao 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima, tendo sido o benefício aceito por eles e homologado pelo CPJ (Evento 8 – PROCJUDIC5 – p. 59/60 – AJME). Em razão do cumprimento das condições impostas no sursis, foi declarada a extinção da punibilidade do 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima, em 14 de outubro de 2020 (Evento 8 – PROCJUDIC5 – p. 152/153 – AJME). Houve a migração do processo físico para o meio eletrônico (Eventos 1 e 8 – DESP6 – p. 2 – AJME). Em audiência de justificação ocorrida em 23 de março de 2021, após a manifestação das partes, o CPJ, à unanimidade de votos, revogou o benefício da suspensão condicional do processo concedido ao apelante Cb PM João Batista da Cunha Oliveira, em virtude do descumprimento das condições impostas, oportunidade em que foi determinado o prosseguimento do feito (Evento 29 – ATA1 – AJME). Foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas pela acusação (Cb PM Maurício Coelho Duarte, Matusalém Estevam dos Reis e 2º Sgt PM Marcelo Henrique de Souza), em audiência presencial remota ocorrida em 18 de maio de 2021 (Evento 51 – AJME). Em 18 de novembro de 2021, houve a oitiva de uma testemunha arrolada pela acusação (Josino Pereira Rodrigues), em audiência presencial remota. Na oportunidade, o parquet desistiu da oitiva da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 testemunha Túlio Santos Moreira, e a defesa informou que não possuía testemunhas a serem arroladas, pugnando pela realização do interrogatório do réu e do seu julgamento em mesma audiência. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes não requereram diligências e, na fase do art. 428 do CPPM, manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário (Evento 114 – AJME). Em audiência presencial remota, realizada em 21 de fevereiro de 2022, a acusação requereu a oitiva da vítima do 3º Sgt. PM Jaime Siqueira Nunes de Lima, como testemunha/informante do juízo, tendo o CPJ, à unanimidade de votos, deferido o pedido (Evento 128 – AJME). Em sessão de julgamento presencial remota, realizada no dia 31 de março de 2022, o CPJ, por maioria de votos, julgou que 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima deveria ser ouvido como testemunha, sob o compromisso legal de dizer a verdade. Em seguida, foi realizado o interrogatório do réu Cb PM João Batista da Cunha Oliveira. Encerrada a instrução, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. A defesa, preliminarmente, suscitou a incompetência desta Justiça especializada para o julgamento do feito e, no mérito, pugnou pela absolvição do réu, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a fixação das reprimendas no mínimo legal e a concessão do sursis da pena. O CPJ, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pela defesa e, no mérito, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3°, e 209, ambos do CPM, sujeitando-o, respectivamente, às penas de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridas no regime inicial aberto (Evento 144 – AJME). A sentença condenatória foi publicada em 20 de abril de 2022 (Evento 146 – AJME). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Evento 144 – AJME). Nas razões recursais (Evento 154 – AJME), a defesa afirmou que houve total inversão da titularidade da ação penal com uma teratológica sentença penal condenatória que utilizou apenas como instrumento probatório o auto de corpo de delito realizado dois dias após o acontecimento do fato, bem como com as oitivas de testemunhas altamente duvidosas, argumentando que, inclusive, uma delas foi ouvida de dentro de um presídio, em virtude de ter sido presa por tráfico de drogas. Alegou que inexistem provas capazes de comprovar que o apelante tenha agredido o 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima, de fato; que o exame de corpo de delito não foi realizado dentro de um período desejável (logo após o fato ou no dia seguinte); que nenhum dos militares que atenderam a ocorrência identificou lesões no rosto da suposta vítima ou mesmo ouviu o 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima declarar que o apelante o tivesse agredido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sustentou que nenhuma testemunha confirmou que o 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima estava com um corte no local relatado e que as lesões constantes no corpo de delito foram provocadas após o referido ofendido abandonar o local. Aduziu que, se o 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima figurava como vítima e era, no momento do fato, totalmente inocente, não justifica ter fugido do local, desrespeitando uma ordem manifestamente emanada pelo policial responsável pela ocorrência. E, ainda, que a única prova utilizada em desfavor do apelante, além do Exame de Corpo de Delito (ECD) foi a oitiva das supostas vítimas, o 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima e o senhor Matusalém Estevam dos Reis. Invocou a aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto não se pode manter a sentença com base única e exclusivamente em um corpo de delito realizado em um período duvidoso, cujo resultado, de maneira incerta, foi provocado pelo 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima no dia do fato. Sustentou ainda a desclassificação da lesão corporal para a levíssima e, via de consequência, a atipicidade de conduta e a absolvição do apelante. No que concerne à dosimetria da pena, no caso da manutenção da condenação, alegou que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros a serem observados pelos demais órgãos judiciários quando da dosimetria de pena. E, nesse aspecto, a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 77 do CPM não é uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Disse que o aumento a ser praticado pelo magistrado, por ocasião da análise do artigo 77 do CPM, não fica adstrito ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas à intensidade com que cada uma delas é valorada. Argumentou que não parece razoável e tampouco proporcional a reprimenda imposta ao apelante ser superior à mínima legal. Ao final, requereu que o apelante Cabo PM João Batista da Cunha Oliveira seja absolvido nos termos do artigo 439 do CPPM. E, por eventualidade, requereu que seja o crime de lesão corporal previsto no “caput” desclassificado para o crime de lesão corporal levíssima do §6º do CPM, tornando o suposto crime em infração disciplinar e, dada sua natureza, seja a infração considerada atípica, com a consequente absolvição do apelante. E, por fim, caso seja mantida a condenação, requereu que seja a pena redimensionada ao mínimo legal, com a concessão da suspensão condicional. Em contrarrazões (Evento 159 – AJME), o parquet alegou que a prova da autoria restou firmada por testemunhas e documentos juntados, e a prova da materialidade ficou demonstrada por testemunhas, documentos e também pelo laudo de Exame de Corpo de Delito juntado, sem qualquer rompimento do nexo de causalidade. Aduziu que não há lesão levíssima a considerar, mas uma lesão de monta gerada por uma conduta completamente desarrazoada, pelo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não cabe, portanto, a desclassificação da lesão de leve para levíssima, diante da comprovação da lesão impingida à vítima. No que tange à dosimetria da pena, sustentou que a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM é desfavorável ao apelante e que a sua atitude poderia, inclusive, ter ceifado a vida de pessoas no local, se não fosse a intervenção da vítima. Requereu que seja conhecida a apelação, mas que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se irretocáveis os termos da sentença proferida pelo CPJ. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de que fosse decretada a extinção da punibilidade do réu em relação ao crime de lesão corporal leve, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Veja-se: [...] Pois bem, antes de adentrar no mérito da tese recursal, verifica-se, preliminarmente, a inutilidade de qualquer medida em relação à repressão da prática de lesão corporal leve pela qual o réu João foi condenado, em virtude do transcurso do prazo prescricional. Isso porque, a prescrição deve ser considerada em relação à pena aplicada a cada crime isoladamente, conforme determina o artigo 125, § 3º, do Código Penal Militar, corroborado pela Súmula n. 497 do STF. Na hipótese dos autos, foi fixada ao acusado João a pena de sete (07) meses e quinze (15) dias de detenção para o crime de lesão corporal leve (evento 146), o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Considerando que a denúncia foi recebida em 17/05/2018 (evento 8 - RECE_DENUN4) e a sentença condenatória proferida em 20/04/ 2022 (evento 146), passaram-se mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, precisamente, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), o que significa que se operou a prescrição pela pena em concreto para o crime de lesão corporal leve e implica na decretação da extinção da punibilidade, não cabendo, deste modo, adentrar-se ao mérito recursal em relação a esse delito, seja no que diz respeito ao pedido principal de absolvição, seja quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para infração disciplinar (art. 209, § 6º, CP). Agora, no que tange ao crime de violência contra superior, a decisão que condenou o acusado João não merece qualquer reparo, já que restou cabalmente demonstrado que, sem qualquer motivação idônea e consciente de que se tratava de policial militar de graduação superior, ele agrediu a vítima Jaime, causando-lhe escoriações nas regiões nasal esquerda e bucinadora, bem como lesão corto-contusa em região zigomática (evento 8 - P_FLAGRANTE3 - fls. 83), o que condiz perfeitamente com uma coronhada no rosto, agressão esta inteiramente confirmada pelas testemunhas em sede de APF e em juízo (evento 8 - P_FLAGRANTE3 - fls. 04/13 e eventos 51 e 114). A defesa conjectura no sentido de que as lesões descritas no Laudo constante dos autos teriam sido causadas pela própria vítima Jaime (evento 154 - fls. 08 e 11), todavia se baseia em conclusões equivocadas, a partir de uma análise incompleta dos autos, já que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 afirma inexistirem relatos, por parte das testemunhas ouvidas em sede policial, de corte no rosto do ofendido Jaime, apesar desse argumento poder ser facilmente desconstituído ante a simples leitura das folhas iniciais do processo, onde se encontram os testemunhos colhidos no calor dos acontecimentos (evento 8 - P_ FLAGRANTE3 - fls. 04/13). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante a respeito do crime de violência contra superior (evento 146), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 159 - fls. 03/09), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória. No que se refere ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de violência contra superior (evento 154 - fls. 16), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas cinco delas desfavoráveis ao condenado, a pena-base do crime de violência contra superior foi fixada em um (01) ano, seis (06) meses e quinze (15) dias de detenção (evento 146). A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: [...] Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base não deve se dar com base no mínimo puro e simples, mas sim na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 3 meses a 2 anos, é de 1 ano, 1 mês e 15 dias, resultado da diferença entre o intervalo de penas máxima e mínima (24-3=21:2=10,5+3=13,5 meses). Assim, mostra-se totalmente justificável a elevação da pena-base para próxima da média, uma vez que o réu João coleciona cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, nada havendo, pois, de desproporcional ou injusto, visto que o aumento da pena-base foi devidamente individualizado e fundamentado pelo sentenciante. Por fim, em relação à suspensão condicional da pena (evento 154 - fls. 17), também se revela absolutamente descabida em face dos expressos impedimentos trazidos pelo artigo 84, inciso II, do Código Penal Militar, justificados no fato de os motivos e circunstâncias do crime não autorizarem a presunção de que o réu não tornará a delinquir, mesmo porque, concedida a suspensão condicional do processo nestes autos, o réu João teve o benefício revogado (evento 29 - ATA1) por envolvimento em fatos ilícitos, quais sejam, conduzir veículo automotor sob efeito de entorpecente e se afastar do local do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acidente para fugir à responsabilidade, o que configura os crimes previstos nos artigos 305 e 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito, tudo conforme comunicação expedida ao Ministério Público e Boletim de Ocorrência n. 2020-013031867- 001 (evento 8 - PROCJUDIC5 - fls. 183 e 185/196). Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa e seu parcial provimento, a fim de que, mantida a condenação do Cb PM JOÃO BATISTA DA CUNHA OLIVEIRA nas sanções do artigo 157, § 3º, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “a”, “c” e “m”, ambos do Código Penal Militar, seja decretada a extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. (Evento 6 - TJM). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos e os requisitos de sua admissibilidade. Prejudicial de mérito – a prescrição Consoante a manifestação do Ministério Público, em primeira e segunda instâncias, haveria ocorrido a incidência da prescrição em relação à repressão da prática de lesão corporal leve pela qual o apelado foi condenado. Contudo, não vejo como acolher tal alegação, considerando que não houve a detração do prazo em que o apelante permaneceu no cumprimento da suspensão condicional do processo. Segundo o contido no §6° do art. 89 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, “não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo”. Tem-se que o juiz de direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a denúncia em 17 de maio de 2018 (Evento 8 – RECE_ DENUN4 – AJME). O representante do Ministério Público, em audiência realizada em 10 de setembro de 2018, ofereceu proposta de suspensão condicional do processo ao Cb PM João Batista da Cunha Oliveira e ao 3º Sgt. PM Jaime Siqueira Nunes de Lima, tendo sido o benefício aceito por eles e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 homologado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Evento 8 – PROCJUDIC5 – p. 59/60 – AJME). Em razão dos fatos ocorridos na data de dia 13 de março de 2020 (Evento 8, PROCJUDIC5, Páginas 160/196 – AJME), o Conselho Permanente de Justiça atuante na 2ª AJME acolheu o pedido do Ministério Público e revogou a suspensão condicional do processo em relação ao acusado Cb PM João Batista da Cunha Oliveira, em decisão datada de 23 de março de 2021 (Evento 29 – AJME). Dessa forma, o prazo prescricional será computado entre o recebimento da denúncia (17 de maio de 2018) e a data da aceitação da suspensão condicional do processo, em 10 de setembro de 2018, perfazendo-se em 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias. A partir da aceitação, pelo militar, do benefício, o prazo prescricional ficou suspenso. A contagem do prazo prescricional se reiniciou na data da revogação da suspensão condicional do processo, ocorrida em data de 23 de março de 2021, e o termo final da contagem do prazo prescricional seria o julgamento realizado em 31 de março de 2022 (Evento 144 – ATA1 – AJME), somando-se apenas 1 (um) ano e 8 (oito) dias. No total, decorreram 1 (um) ano, 1 (um) mês e 2 (dois) dias, constituindo-se prazo insuficiente para a incidência da prescrição considerando a pena aplicada, nos termos do art. 125, VII (em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano), §5º, do CPM. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 302, § 1º, II, AMBOS DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995, "não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo". Na hipótese, o agravante, condenado à pena de 8 meses de detenção, teve o benefício da suspensão condicional do processo concedido em 31/3/2017 e revogado em 18/7/2018 pelo descumprimento das condições impostas. Nesse contexto, não transcorreu o prazo de 3 anos entre o recebimento da denúncia (2/2/2017) e a publicação da sentença condenatória (18/5/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 643.938/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO ART. 89, §§ 1º, 4º, 5º E 6º, DA LEI N. 9.099/1995. TESE DE APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESP N. 1.498.034/RS, DJE 2/12/2015, TERCEIRA SEÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INIDÔNEA UTILIZAÇÃO DA DATA DO EXPEDIENTE COMO MARCO BALIZADOR. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa ao art. 89, §§ 1º, 4º, 5º e 6º, da Lei n. 9.099/1995, matéria eminentemente jurídica, atinente à suspensão condicional do processo poder ser revogada mesmo depois do término do período de prova, desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de vigência do sursis. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ e do STF." (REsp 1.391.677/RJ, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 18/10/2013) (RHC n. 61.827/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/9/2015). 3. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal (REsp n. 1.498.034/RS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2/12/2015). 4. [...] no caso concreto, a data revogação e restabelecimento do curso do processo, qual seja, 22/11/2017, é o marco temporal balizador para a retomada do lapso prescricional, e não a data do expediente, proveniente do Juízo de Direito da 4ª Vara da comarca de Palmeira dos Índios/AJ, datado de 31/05/2016, informando que os réus não vinham cumprindo as condições impostas, como entendeu o Tribunal a quo (fl. 938). 5. Para aferição de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, verifica-se que não é a hipótese de aplicação do óbice prescrito na Súmula 7/STJ. 6. Conforme disposto pela Procuradoria-Geral da República, em sede de impugnação, de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas [...] Temos, portanto, que o lapso prescricional voltou a correr em 23 de novembro de 2017. [...] Tendo corrido pouco mais de 1 ano e 9 meses entre o recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo em 25 de fevereiro de 2014, o lapso prescricional restante era de pouco menos de 1 ano e 2 meses, contados a partir da data de 23 de novembro de 2017. [...] Prolatada sentença em 8 de novembro de 2018, claramente não houve extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, devendo o processo voltar a seu curso normal, tal como decidido na decisão agravada. 7. Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, não obstante a denúncia ter sido recebida em 22/3/2005 e a sentença condenatória ter sido proferida em 24/9/2010, houve proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita e perdurou de 1º/6/2005 a 18/11/2008, período no qual não correu a prescrição, conforme disciplina o art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995. Não se implementou, portanto, o lapso de 4 (quatro) anos, necessário ao reconhecimento da prescrição (AgRg no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 REsp n. 1.345.732/SC, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 5/12/2013). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.) Desta feita, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo Ministério Público. Mérito Com o devido respeito a toda a argumentação apresentada pela defesa, o recurso não merece ser provido, porque restou provada a prática do delito de violência contra superior militar, bem como o de lesão corporal. Consoante o teor da denúncia e as provas produzidas nos autos da ação penal originária, tem-se que, de fato, o denunciado Cabo PM João Batista da Cunha Oliveira, com sinais de embriaguez, iniciou uma discussão com Matusalém Estevam dos Reis, que também se encontrava no estabelecimento. Em razão disso, Matusalém deixou o bar e, pouco depois, encontrou-se com o denunciado 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima, que também estava de folga, a quem relatou a discussão ocorrida no Bar do Amigão. O denunciado 3º Sgt. PM Jaime Siqueira Nunes de Lima dirigiu-se ao estabelecimento comercial, onde entrou em contato com o denunciado Cb PM João Batista da Cunha Oliveira. Os dois investigados iniciaram uma discussão, durante a qual os denunciados tiveram conhecimento da condição de militar um do outro. Durante a altercação, o denunciado Cb PM João Batista da Cunha Oliveira sacou sua arma de fogo particular, com a qual desferiu um golpe no rosto do denunciado 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima. Houve agressões mútuas. O ato de violência causou ao 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima as lesões descritas no laudo do Exame de Corpo de Delito de páginas 82/83 do Evento 8 – P_FLAGRANTE3 – AJME. Ouvido em juízo, o 3º Sgt. PM Jaime Siqueira Nunes informou que houve de fato um entrevero entre ele e o apelado. Os depoimentos prestados pelas testemunhas, desde o Auto de Prisão em Flagrante de Delito, já confirmam o delito de violência contra superior e a existência de lesão, com a indicação expressa da autoria delitiva. Vejamos: 3º Sgt PM Marcelo Henrique de Souza (Evento 8 – P_FLAGRANTE3 – p. 6/7 e Evento 51 – VÍDEO4): [...] respondeu que foram empenhados pelo COPOM relatando que haviam dois policiais brigando em via pública, que quando chegaram no local tinham várias pessoas, que pararam na porta do bar, que quando desceu da viatura policial, o Sgt Jaime veio de encontro a ele e lhe entregou a arma do João Batista, dizendo que o problema já estava todo resolvido, que era para avisar que não tinha mais nada lá, que então lhe falou que pela gravidade da situação era para ele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 aguardar, pois o CPU já estava chegando no local, que então o Sgt Jaime continuou insistindo para dispensar a ocorrência no local, contudo, novamente lhe falou para aguardar, pois o CPU estava deslocando para resolver a situação, que o Sgt Jaime lhe entregou a arma, que então a passou para o motorista da viatura, Cb Coelho, que o Sgt Jaime disse que iria embora, que novamente lhe falou para aguardar o CPU, que quando virou as costas para ir ao bar saber o que houve no local, o Sgt Jaime entrou em seu veículo e evadiu do local, que as informações colhidas no local davam conta de que o Cb João Batista havia discutido com um rapaz sobre suas tatuagens e logo a seguir saiu do bar e retornou com o Sgt Jaime, que os dois não sabe porque, discutiram e o Cb João retirou a arma e desferiu-lhe um golpe no rosto, que o Sgt Jaime juntamente com outras pessoas se atracaram com ele e retiraram sua arma. [...] Josino Pereira Rodrigues (Evento 8 – P_FLAGRANTE3 – p. 11 e Evento 114 – VÍDEO3): [...] respondeu que, chegou no bar do amigão localizado na rua Lorena, no bairro Caravelas; que quando chegou viu o Tuzinho (Matusalém) dentro do bar e que viu também o Cabo João Batista sentado numa mesa tomando cerveja; que o cabo João Batista começou a implicar com Tuzinho por causa de uma tatuagem que o mesmo possui, que em dado momento o Tuzinho disse que iria chamar seu primo que seria policial; que o cabo João Batista disse para o Tuzinho que iria dá uma coronhada em sua boca; que o Tuzinho saiu e logo em seguida chegou ao local o Sgt Jaime e começou a conversar com o cabo João Batista; que de repente o cabo João Batista levantou com a arma na mão e desferiu um golpe no rosto do Sgt Jaime; Perguntado se tomou conhecimento da conversa entre o cabo João Batista e o Sgt Jaime, respondeu que não. Perguntado se viu algum ferimento no rosto do Sgt Jaime, proveniente do golpe aplicado pelo cabo João Batista, respondeu que viu apenas um hematoma, uma vermelhidão, que não viu sangue. Perguntado se acompanhou o desfecho dos fatos, respondeu que depois que a viatura chegou só ouviu o Sgt comandante da viatura dizer ao Sgt Jaime para não sair do local e aguardar o CPU chegar. Perguntado se viu o Sgt Jaime desferir algum golpe no Cabo João Batista, respondeu que sim, que viu o Sgt Jaime dar um tapa no pescoço do cabo João Batista. Perguntado se viu se o Cb João Batista ou o Sgt Jaime estavam com sintomas de embriagues, respondeu que o cabo João Batista estava sim com sintomas de embriagues, porém não reparou se o Sgt Jaime também estava. Perguntado se sabe dizer se os militares sabiam da condição de militar um do outro, respondeu que não, que na hora os dois ficaram sabendo, que o cabo João Batista ficou sabendo da condição de policial militar do Sgt Jaime antes de desferir o golpe neste. Nada ‘mais disse nem lhe foi perguntado. Quanto à materialidade da lesão decorrente da violência praticada pelo apelante ao 3º Sgt PM Jaime Siqueira Nunes de Lima, consta dos autos a realização de exame de corpo de delito acostado no Evento 8, P_FLAGRANTE3, páginas 82/85, em que se registrou a existência de lesões compatíveis com a coronhada, assim descrita: “lesões escoriativas em regiões nasal esquerda e bucinadora e lesão única corto contusa em região zigomática conforme topografia documentada em croqui anexo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Perceba-se que não há como classificar a dita lesão como sendo levíssima ou inexpressiva para o fim de desclassificação para o §6º (no caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar) do art. 209 do CPM. Quanto à subsunção dos delitos, independente da menor ou maior extensão das lesões corporais então constatadas no ofendido, houve a consunção do delito do art. 157 do CPM, cuja previsão típica transcreve: Violência contra superior Art. 157. Praticar violência contra superior: Pena - detenção, de três meses a dois anos. Formas qualificadas § 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general: Pena - reclusão, de três a nove anos. § 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço. § 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. § 4º Se da violência resulta morte: Pena - reclusão, de doze a trinta anos. § 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço. A configuração do tipo descrito no art. 157 do CPM não se perfaz com a constatação de uma lesão, sendo necessária somente a violência1. No caso, o bem jurídico tutelado é a disciplina militar. Sobre a configuração dos delitos de violência contra superior ou inferior, o colendo Superior Tribunal Militar já decidiu: EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCONSISTENTE. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. ELEMENTARES. PRESENTES. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO. COMPROVADOS. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE ARMADO. CRIME CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material - art. 175, parágrafo único, do CPM. 1 “Praticar violência significa executar qualquer ato de constrangimento físico, mediante emprego de força. O tipo penal, segundo nos parece, é demasiadamente aberto, lesando a taxatividade. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que violência, em sentido amplo, quer dizer tanto ato de força física quanto constrangimento moral. Entretanto, no contexto penal, costuma-se diferenciar o uso da força física, denominando-a violência, do emprego de coação moral, considerado grave ameaça. Por isso, o termo utilizado neste tipo penal refere-se à coação física, que podem ser variados: tapa, soco, pontapé, golpe com instrumento etc. Tutela-se a disciplina militar, mas também a autoridade militar, visto ser possível o cometimento por civil. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, página 343). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM. 3. A violência não resta caracterizada, tampouco o dolo, se o superior age conforme a rusticidade estabelecida nos Programas de Instrução, quando o contato físico no inferior visa à higidez da tropa e observa os limites balizados pelas normas de adestramento. 4. A tutela da JMU deve ser exercida nos dois sentidos do elevador hierárquico. Os postos e as graduações dos subordinados ofendidos, em segundo grau, merecem a mesma tutela em relação aos superiores vítimas de eventuais violências. 5. O superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da instrução. Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem formar o subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais. 6. O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos, formação qualificada e específica, com a necessária clarividência para orientar seus subordinados, devendo externar o esperado modelo de conduta. 7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime. 8. Sentença absolutória reformada. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria. (STM, Apelação n.º 7000032-58.2021.7.00.0000, relator Ministro Marco Antônio de Farias, revisor Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgamento realizado em 21/05/2021, acórdão publicado em 01/06/2021). O emprego de arma, a condição de o superior ser comandante da Unidade ou morte são ações que qualificam o delito. Nesse sentido, destaco: EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR QUALIFICADA PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. CONCURSO MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 157, § 3º, DO CPM. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR (ART. 209, § 6º, DO CPM). IMPROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Réu, mediante mais de uma ação, cometeu dois tipos de crimes (violência contra superior e lesão corporal leve), devendo as penas finais serem somadas, nos termos do art. 157, § 3º, do código substantivo castrense. Não há inconstitucionalidade parcial do art. 157, § 3º, do CPM, de modo a afastar o concurso de crimes com a lesão corporal leve, considerando que o delito do art. 157 (violência contra superior), seguido de lesão leve (art. 209, caput), configura conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 qualificada pelo resultado, o que provoca o reconhecimento do concurso material. A desclassificação do delito de lesão corporal leve para a infração disciplinar só é cabível nos delitos de lesão corporal levíssima, não sendo a situação do caso em comento. Ademais, tal desclassificação tornar-se-ia inócua para o Réu, considerando que foi licenciado das fileiras do Exército, o que prejudicaria a finalidade retributiva e preventiva da pena, bem como a reparação dos valores da hierarquia e da disciplina. O Fato é típico, ilícito e culpável, sendo que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas, mormente em face da oitiva do Ofendido, dos depoimentos das testemunhas de Acusação e do Auto de Exame de Corpo de Delito. Apelo desprovido. (STM, Apelação n.º 7000202-98.2019.7.00.0000, relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, revisor Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgamento realizado em 29/08/2019, sendo publicado em 11/09/2019). E, havendo a constatação de lesão no ofendido, haverá concorrência de penas. Como dito atrás, consta dos autos a realização de Exame de Corpo de Delito acostado no Evento 8, P_FLAGRANTE3, páginas 82/85, em que se registrou a existência de lesões compatíveis com a coronhada. No tocante à dosimetria das penas, entendo que merece ser reformada a sentença então prolatada. Nesse aspecto, entendo que devem ser acolhidos os argumentos apresentados pelo apelante no que tange à dosimetria das circunstâncias judiciais para a redução das penas aplicadas pela prática dos delitos de violência a superior e de lesão corporal. Em ambos os casos, entendo que a pena-base deverá ser fixada tendente à mínima, considerando o fato de o apelante ser primário e de bons antecedentes. Em relação ao delito de violência a superior (art. 157 do CPM), considero desfavoráveis o perigo de dano (possibilidade de disparo de arma de fogo) e o lugar (segundo as provas, os fatos se deram em lugar público, sendo ainda mais reprovável terem ocorrido na presença de inúmeros civis, que ficaram medo ao ponto de correrem do estabelecimento comercial devido ao fato de o atrito ser entre dois policiais militares). Por esses motivos, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção. A citada motivação fútil – considerar que o imbróglio se iniciou em razão da tatuagem de um civil – não consta da descrição dos fatos na denúncia. Decoto da dosimetria realizada em primeira instância a agravante da motivação fútil, previstas no art. 70, II, alínea “a”, do CPM, considerando que esta não constou da denúncia, ferindo assim o princípio da correlação, o que nos conduziria ao cerceamento de defesa do acusado. Assim, permanecem duas agravantes (art. 70, II, alíneas “c” e “m”, do CPM), razão pela qual acresço dois meses ao quantum da pena – nesse ponto, mantenho a proporção estabelecida na sentença para a incidência de cada uma das agravantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 8 (oito) meses de detenção, pela prática do delito de violência contra superior (art. 157, §3º, do CPM). No que concerne à lesão corporal, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, considerando a gravidade da utilização da arma para dar uma coronhada em seu colega de farda. Torno a pena definitiva nesse patamar, diante da ausência de agravantes ou atenuantes, ou mesmo de majorantes e de minorantes. Diante da previsão contida no art. 157, §3º, do CPM, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com observância do contido no art. 79 do CPM. Em virtude de expressa vedação legal, deixo de conceder ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. Por todo o acima exposto, mantenho a condenação do número 153.888-3, Cb PM João Batista da Cunha Oliveira, e dou parcial provimento ao recurso da defesa, para redimensionar a pena aplicada aos delitos de violência contra superior (art. 157, §3º, do CPM) e de lesão corporal (art. 209 do CPM). A pena redimensionada corresponderá a 1 (um) ano de detenção – com fundamento no disposto no art. 79 do CPM –, a ser cumprida em regime aberto e sem direito ao “sursis”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator